Tribunal: TJPA
Processo: 0008440-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008440-47.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

APELADO: J E P MOREIRA ME, JOSE ELSO PARENTE MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/73 PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. NAS CAUSAS REGIDAS PELO CPC/73 INCIDE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANDO O EXEQUENTE PERMANECE INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO CONFORME INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRE AO FIM DO PRAZO FIXADO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO OU, INEXISTINDO PRAZO, APÓS O TRANSCURSO DE UM ANO. PRECEDENTES DO STJ.
IN CASU
TRANSCORRIDO MENOS DE 5 ANOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SEM QUE A PARTE EXEQUENTE MOVIMENTE OS AUTOS DE FORMA ÚTIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO, NÃO SE OPERA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em face de
J. E. P. MOREIRA ME
e
JOSÉ ELSO PARENTE MOREIRA
, reconheceu a prescrição,
in verbis
(Num. 1272881 - Pág. 1/6):

“
Ante o exposto, com base no
artigo 206, § 5º, inciso I, da Lei n. 10.406/2002
(novo Código Civil) e no
artigo 219, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil
, RECONHECENDO ocorrida a
prescrição intercorrente
nesta Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO EM EPÍGRAFE COM RESOLUÇO DO MÉRITO
, a teor do que dispõe o artigo 269, inciso IV, do mesmo Código de Ritos.

Condeno o(a) Exequente ao pagamento das custas processuais, se houver. Por outro lado, incabível sua condenação em
honorários advocatícios
, pois que, além de inexistir vencedor(a) neste feito, a parte ex adversa, embora não efetivamente citada/intimada acerca desta demanda, NO constituiu, ainda que de modo espontâneo, causídico(s) para defendê-la e oferecer resposta.
”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 1272882 - Pág. 14/24), afirmando que o juízo
a quo
incorreu em equívoco, uma vez que não teria ocorrido a prescrição
in casu
.

Isso porque, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e a demora da citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não por culpa do recorrente (Súmula n.º 106 do STJ). Ademais, não restou configurado o abandono da causa, vez que não houve qualquer manifestação do executado nesse sentido, a quem caberia requerer (Súmula n.º 240 do STJ).

Destarte, requer seja reformada a sentença, para que não seja reconhecida a prescrição, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito executivo pelo juízo
a quo
.

A parte ré não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão (Num. 1272884 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que o caso não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial (Num. 2252730 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente do direito da exequente para executar a dívida em questão.

O autor ajuizou a ação em 19/04/2007, para executar dívida com vencimento da última parcela em 26/11/2009, portanto, dentro do prazo prescricional (Num. 1272868 - Pág. 2/5).

Posteriormente, o juízo
a quo
determinou a Citação em 09/05/2007, no Despacho (Num. 1272870 - Pág. 2), que restou infrutífera conforme Certidão do Oficial de Justiça de 17/09/2007 (Num. 1272870 - Pág. 7).

O exequente apresentou Petição em 18/02/2008 (Num. 1272871 - Pág. 2), requerendo diligências para encontrar os executados, com expedição de ofício à JUCEPA, o que foi deferido em Despacho de 03/06/2008 (Num. 1272872 - Pág. 2).

Devidamente oficiada (Num. 1272873 - Pág. 4), a JECEPA respondeu em 05/05/2009 (Num. 1272874 - Pág. 2). Posteriormente, já em 27/09/2010, a secretaria do juízo
a quo
expediu Ato Ordinatório (Num. 1272875 - Pág. 1), intimando para que a parte exequente informasse interesse no prosseguimento do feito em 48h, restando a parte inerte.

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu Despacho em 15/12/2011 (Num. 1272875 - Pág. 3), determinando a pesquisa do endereço dos executados no INFOJUD e intimando o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias (Num. 1272875 - Pág. 3).

Nessa oportunidade, o exequente apresentou Petição em 16/12/2011 (Num. 1272876 - Pág. 2), requerendo dilação de prazo de 60 dias para verificar se no referido logradouro o executado procurava se ocultar, e após, requereu a juntada de procuração em 14/02/2012 (Num. 1272876 - Pág. 4). Então, em 17/08/2015 sobreveio a sentença recorrida reconhecendo a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves:

“Prescrição intercorrente, ou superveniente, é, pois, a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição. (...) Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição.”.
(Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

Nestes termos, o entendimento fixado no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Segundo Humberto Theodoro Júnior:

"Justifica-se a prescrição intercorrente com o argumento de que a eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de duração razoável do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (CF, art. 5º, LXXVIII). (...) Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, agora adotada expressamente pelo NCPC (art. 921, § 4º), que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo."
(Curso de Direito Processual Civil, Volume III. 49ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 752).

No caso dos autos, verifica-se a ausência o transcurso do prazo prescricional previsto em lei, que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente. Explico.

O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)".

Assim, observa-se que o andamento do processo até a sentença, se dá na vigência do CPC de 1973, e ainda, que não houve pedido de suspensão da execução, portanto, o prazo prescricional passa a correr, sem necessidade de intimação do credor, após o transcurso de um ano, seguindo a supracitada orientação.

No caso dos autos, vê-se que da data do Despacho (Num. 1272875 - Pág. 3) que determinou a pesquisa do endereço dos executados no INFOJUD e intimou o exequente para se manifestar no prazo de 15 dias, 15/12/2011, até a sentença em 17/08/2015, correram pouco mais de 4 (quatro) anos de lapso prescricional configurados pela inércia do exequente.

Desse modo, tendo em vista que nos termos do art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo de prescrição da pretensão e que,
in casu
, tratando-se de execução de dívida constante de título extrajudicial, aplica-se o prazo quinquenal para configuração do instituto, não resta configurada a prescrição.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO.
- Quando o Exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura-se a prescrição intercorrente. -
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
- Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à execução de contrato de confissão de dívida, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.225533-5/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da sumula em 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
- DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - CHEQUE - PRAZO DE SEIS MESES - ART. 59, LEI 7.357/85 - MANIFESTAÇÃO ÚTIL PELO EXEQUENTE - NECESSIDADE - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)." (STJ, REsp 1604412/SC).
O prazo prescricional sobre a exequibilidade do cheque é de seis meses, servindo esse mesmo prazo como critério para análise da prescrição intercorrente. Se transcorrido o prazo prescricional sem que a parte exequente tenha diligenciado utilmente a fim de retomar a execução, opera-se a prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.11.014657-0/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da sumula em 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
- DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - CHEQUE - PRAZO DE SEIS MESES - ART. 59, LEI 7.357/85 - MANIFESTAÇÃO ÚTIL PELO EXEQUENTE - NECESSIDADE - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)."
(STJ, REsp 1604412/SC). O prazo prescricional sobre a exequibilidade do cheque é de seis meses, servindo esse mesmo prazo como critério para análise da prescrição intercorrente. Se transcorrido o prazo prescricional sem que a parte exequente tenha diligenciado utilmente a fim de retomar a execução, opera-se a prescrição intercorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.11.014657-0/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da sumula em 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
1. Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. O termo inicial do prazo prescricional na vigência do CPC/1973 conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
3. Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser conhecida de ofício. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.96.093623-5/003, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2021, publicação da sumula em 09/07/2021)

Destarte, uma vez que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado; que o termo inicial do prazo prescricional, inexistindo suspensão, será do transcurso de um ano da inércia; e ainda, que transcorrido pouco mais de 4 anos de inércia do exequente, não restou configurada a prescrição
in casu.

Por fim,
cumpre-se esclarecer ainda, que analisando detidamente os autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse e. Tribunal, não estando apto a análise de mérito, mesmo porque sequer houve citação, em que pese tratar-se de um processo que tramita desde 2007.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, reformando a sentença fustigada em razão da inocorrência da prescrição, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024